Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-03.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016376-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVER PLACE LTDA - EPP - CNPJ: 03.648.450/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial, nas
habilitações de crédito em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da empresa recuperanda ou da massa falida em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, o que ocorre com a apresentação de impugnação à habilitação.

Na hipótese,
não houve qualquer resistência ao pedido de retificação do valor habilitado, ao contrário, tanto a empresa Recuperanda quanto a Administradora Judicial manifestaram favoravelmente à pretensão do Banco Santander (Brasil) S/A, de modo que
não há falar em fixação de honorários advocatícios, eis que não há, além de conflito de interesses, pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1016376-03.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam que
a Agravada foi responsável pelo ajuizamento do incidente, o que conferiu a respectiva litigiosidade entre as partes e aplicação do princípio da causalidade.

Sustentam que o STJ já aplicou o princípio da causalidade em casos análogos, de modo que há necessidade de fixação dos honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, condenar a Impugnada, ora Agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora.

Contrarrazões sob ID 40467991.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020